Tribunal: TJPA
Processo: 0805270-17.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3603 - Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805270-17.2021.8.14.0051

APELANTE: ERLEI EVANDRO PEREIRA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06 – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas pelo boletim de ocorrência policial, decisão de deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da vítima, certidão de intimação do recorrente e depoimento prestado em juízo, pela vítima e pelos policiais militares que participaram da diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado. Relevante valor probatório da palavra da ofendida nos crimes envolvendo violência doméstica, como na hipótese
.
Precedentes jurisprudenciais.
2)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.
3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por

ERLEI EVANDRO PEREIRA CORREA
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém
, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em favor da vítima, pela prática delitiva prevista no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006.

Nas razões recursais, requer tão somente a absolvição sob alegação de insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
.

É o relatório.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Em síntese, narra a denúncia que, no dia 25/05/2021, por volta de 12h30min, o denunciado ERLEI EVANDRO PEREIRA CORREA, adentrou a residência de sua ex-companheira/vítima MARCELLE CLATILCE SANTOS SOUSA, nesta cidade e, sem autorização da moradora, lá permaneceu, descumprindo assim medidas protetivas de urgência, das quais tinha plena ciência desde 22.04.2021.

Ademais, extrai-se dos autos, a despeito de estar ciente da ordem judicial proibitiva, imposta em sentença condenatória nos autos da ação penal 0801087-03.2021.8.14.0051, o investigado, cerca de um mês depois, reiterou sua conduta e adentrou, sem autorização, na casa da vítima, que acionou a Polícia Militar.

Em diligências, a guarnição policial, com autorização e apoio da ofendida, localizou e prendeu o acusado, que estava escondido dentro de um guarda-roupa que, na iminência da prisão, tentou fugir, mas foi contido.

Assim, agindo como agiu, o investigado novamente descumpriu medidas protetivas de urgência concedidas anteriormente em favor da vítima, que haviam sido deferidas nos autos nº 0801087-03.2021.8.14.0051.

Interrogado, o acusado permaneceu silente.

Como visto, depreende-se que os fatos ocorreram em razão da fragilidade da vítima por ser mulher, tornando-a, pois, vulnerável a sofrer agressões físicas e psicológicas, o que configura, portanto, a opressão de gênero, e, por consequência, atrai a incidência da Lei Maria da Penha, vez que verificada a situação de violência doméstica descrita no art. 5º da Lei nº 11.340/2006.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que trata unicamente de um pedido de absolvição por insuficiência de provas, o que passo a analisar detidamente:

A materialidade do fato está devidamente comprovada através do auto de inquérito policial por flagrante, decisão de deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da ofendida nos autos do Processo nº 0801087-93.2021.8.14.0051 e certidão de intimação do recorrente acerca das medidas.

Outrossim, a autoria delitiva emerge da prova oral carreada aos autos, especialmente o depoimento judicial prestados pela vítima MARCELLE CLATILCE SANTOS SOUSA e pelas testemunhas, policiais militares RODRIGO ALEX ALVES DOS SANTOS e FABRÍCIO DA CRUZ NASCIMENTO, prestados por ocasião da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 23.07.2023.

Na ocasião, ofendida declarou que:

(...) o réu foi preso em fevereiro por ter lhe agredido fisicamente, e em maio, ele foi preso novamente por ter descumprido as medidas protetivas impostas; que a casa do réu fica distante da sua; que o acusado apareceu em sua casa, e “furou” um rapaz que estava com a vítima, por ter ficado com ciúmes; que antes disso, o réu já havia se aproximado da vítima, frequentando a casa da mesma; que no dia em que o réu foi preso, a polícia o encontrou dentro do guarda-roupa da vítima; que o acusado “furou” o rapaz, e logo depois foi encontrado na casa da vítima; que acredita que o réu foi se refugiar em sua casa; que o acusado entrou na casa da vítima, pois a residência estava aberta; que confirma que anteriormente o réu lhe agrediu com uma ripa de madeira, e em outro momento lhe agrediu em um bar, com chutes e socos.(...)

Ao seu turno o Policial Miliar RODRIGO ALEX ALVES DOS SANTOS relatou:

“(...) que se recorda da prisão do réu, pois foi o condutor; que a vítima entrou em contato com o NIOP, relatando que o seu marido havia invadido a sua residência, e já existiam medidas protetivas em seu favor; que o réu estava no guarda-roupa da vítima; que a guarnição lhe falou sobre o esfaqueamento efetuado pelo réu na noite anterior, em razão de ciúmes; que o rapaz que foi esfaqueado era companheiro atual da vítima; que o réu tentou fugir, mas foi algemado. (...)”

O policial militar FABRÍCIO DA CRUZ NASCIMENTO por sua vez, declarou em audiência que:

“(...) o NIOP informou via rádio, que a vítima havia denunciado que o réu estava na residência da mesma, e não queria sair do imóvel; que em lá chegando, o acusado saiu correndo do guarda-roupa; que a vítima relatou que a situação era recorrente, pois o réu não aceitava a separação, e na noite anterior ele havia “furado”, salvo engano, o namorado da vítima. (...)”

Em seu interrogatório judicial, o apelante confessou a prática delitiva, informando que:

“(...) Na véspera, desferiu um golpe de faca contra um homem, que não tinha nenhuma relação com a vítima. Foi para a casa da vítima porque já tinha voltado a morar com ela há duas semanas, mesmo ciente das medidas protetivas. A casa estava aberta e ficou lá, sem que ela tenha lhe mandado sair da casa e de repente ela apareceu com a polícia. Não está respondendo a nenhum processo em razão do golpe de faca contra um homem, em uma briga. Só se escondeu no guarda-roupa por conta da chegada da polícia. Atualmente não tem familiares na cidade e estava morando com a vítima, desde que reataram o relacionando, mas possui sua própria casa. (...)”

Oportuno destacar, conforme consta na sentença e em consulta ao sistema LIBRA, que ao tempo do descumprimento existiam decisões proferida em 4 (quatro) processos criminais distintos (nº 0019053-85.2016.8.14.0051, nº 0015767-65.2017.8.14.0051, nº 0002845-21.2019.814.0051, e nº 0009390-73.2020.814.0051), aplicando medidas protetivas em favor da vítima MARCELLE CLATILCE SANTOS SOUSA, em desfavor do acusado ERLEI EVANDRO PEREIRA CORREA, notadamente a ordem de proibição de aproximação da ex-companheira, de contato com a vítima, e de frequentar lugares comumente frequentados pela mesma, seja local de trabalho, estudo ou sua residência, havendo, portanto, provas suficientemente capazes de sustentar o édito condenatório.

Não obstante, conforme os elementos probatórios supradestacados, conclui-se que a condenação do réu pela prática do crime do art. 24-A, da L. 11.343/06 é de rigor, rememorando, ainda, que, em sede de delitos envolvendo violência doméstica, como
in casu
, a palavra da vítima tem especial valor probatório.

Nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIME TIPIFICADO NO ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006 - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS
.

Os elementos dos autos, notadamente a palavra da vítima
, consubstanciam-se em provas hábeis a sustentar o decreto condenatório, porquanto
demonstram de forma satisfatória que o acusado, mesmo ciente das medidas protetivas existentes em seu desfavor, descumpriu a determinação de proibição de se aproximar da ex-esposa, conduta que se subsume aquela prevista no tipo penal do art. 24-A da Lei n. 11.340/06
. Logo, inviável acolher o pleito absolutório.”
(TJ/MG, APR 0006692-34.2020.8.13.0080, 9ª Câmara Criminal Especializada, Rel.ª Des.ª Kárin Emmerich, j. 26/04/2023) (grifo nosso)

“APELAÇÃO – CRIMES DE AMEAÇA E
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
EM CONCURSO MATERIAL (ARTIGOS 147, DO CÓDIGO PENAL E
ARTIGO 24-A, DA LEI Nº 11.340/06
) – RECURSO DEFENSIVO – Absolvição – INADMISSIBILIDADE –
Autoria e materialidade delitiva devidamente evidenciada nos autos. A palavra da vítima tem especial relevância em crime em contexto de violência doméstica
. Recurso improvido.”
(TJ/SP, APR 1501113-65.2019.8.26.0642, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 25/04/2023) (grifo nosso)

Portanto, resta
improcedente o pleito absolutório
.

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda definitiva fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo hígida a decisão vergastada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 04/04/2024